Tribunal: TJSP
Processo: 1035979-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. DIREITO AO REAJUSTE. Dissídio coletivo concedendo reajuste, em caráter geral, a toda a categoria. Servidores ativos e inativos e pensionistas. Inteligência da Lei no 9.343/96 e art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Enunciado TJ/SP 10. Precedentes do STJ. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1035979-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/01/2020

Data de publicação:

20/01/2020

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. FEPASA. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. FEPASA. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. DIREITO AO REAJUSTE. Dissídio coletivo concedendo reajuste, em caráter geral, a toda a categoria. Servidores ativos e inativos e pensionistas. Inteligência da Lei no 9.343/96 e art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Enunciado TJ/SP 10. Precedentes do STJ. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035979-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIRCEU MARTINI, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência a 2a Juíza, tendo o 3o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos do artigo 942 do
NCPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores
Francisco Bianco e Heloísa Martins Mimessi, que acompanharam o Relator. Resultado do
julgamento: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que
declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.402
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035979-80.2019.8.26.0053
Apelantes: Dirceu Martini
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Cynthia Thomé
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
FEPASA.
APOSENTADOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE
DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL
DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo
de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do
STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2.
DIREITO AO REAJUSTE. Dissídio coletivo concedendo reajuste,
em caráter geral, a toda a categoria. Servidores ativos e inativos
e pensionistas. Inteligência da Lei no 9.343/96 e art. 40, § 8o, da
Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Enunciado TJ/SP
10. Precedentes do STJ. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os
embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão
do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE,
que bem representa a correção da expressão monetária,
aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação
do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade
da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E.
Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios
expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas
condenações
atuais
que
deverão
observar
a
inconstitucionalidade. 5. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 114/119,
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que julgou improcedente o pedido de recebimento das diferenças de
correções monetárias relativas aos índices de 84,32% para o mês de março de
1990 e 44,80% para o mês de abril de 1990, pelo reconhecimento da prescrição.
Os particulares interpuseram o recurso sustentando,
preliminarmente, a inocorrência de prescrição. No mérito sustentam, em síntese,
que fazem jus aos reajustes de vencimentos de acordo com o IPC para os meses
de março e abril de 1990 (fls. 130/148).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 151/165).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a preliminar de prescrição de fundo de
direito deve ser afastada, já que o pedido refere-se a reajuste de vencimentos
com repercussão futura, de modo que, no caso concreto, há de incidir a
prescrição quinquenal em relação às parcelas mensais, tendo plena
aplicabilidade, in casu , a redação da Súmula 85 do STJ.
Súmula 85 do STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a fazenda Publica figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação.
Este é, inclusive, uma antiga orientação do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito
de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a essa situação
jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos,
direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação
por prestação de serviços de natureza especial etc. A pretensão
ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em
cinco anos a partir da violação dele, pelo seu não conhecimento
inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias
decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao “quantum”, renasce cada vez em
que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a
peridiocidade em que é devido o pagamento), e, por isso, se
restringe às pretensões vencidas há mais de cinco anos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos exatos do art. 3o do Decreto n. o 20.910/32 que reza: Art.
3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a
prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida
que completarem os prazos estabelecidos pelo presente
Decreto” (RE n. 110.419, sessão plenária de 08.03.89, Rel. Min.
Moreira Alves).
No mérito, os reajustes concedidos têm caráter geral,
atingindo toda a categoria dos ferroviários, devendo, portanto, ser estendido
aos servidores inativos e pensionistas.
Neste sentido, aliás, muito bem discorreu o E. Des.
Leonel Costa, então integrante desta Colenda 5a Câmara de Direito Público, no
voto da apelação no 0034829-33.2009.8.26.0053:
“O direito à complementação invocado vem definido no artigo
192 do Decreto no 35.530/59, que disciplina: 'Art. 192: O pessoal
dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados
pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de
Aposentadoria e Pensões, quando aposentado terá direito ao
provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do
Estado de acordo com a legislação que vigorar. Parágrafo único:
A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa
respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, correrá
por conta da Estrada'.
De acordo com o artigo 193 e parágrafo único do mesmo
estatuto:
'Art. 193: Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no
artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no
caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no
caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores
ou repartição.
Parágrafo único: Neste caso, os proventos serão proporcionalmente ajustados aos novos salários, na
conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos
funcionários públicos'.
Nestes termos, os ferroviários incorporam condição de
servidores públicos, submetendo-se, portanto, ao regime
jurídico destes.
A assunção da obrigação da complementação dos proventos de
aposentados e pensionistas, pela Fazenda Estadual, verte do
disposto nos Decretos nos 24.800/86 e 24.938/86, na Lei no
9.343/96 e no instrumento particular celebrado entre a RFFSA e
o Governo do Estado de São Paulo.
Nestes termos, verifica-se a efetiva responsabilização da
Fazenda do Estado pelas complementações de pensões e
aposentadorias, não restando dúvida, portanto”.
Assim, não conceder os mesmos reajustes aos
recorrentes é uma afronta grave ao disposto no art. 40, § 8o, da Carta Magna,
que à época da redação da Emenda Constitucional 20/98 dispunha:
“Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei”.
A Emenda Constitucional 41/03 modificou a redação
do referido artigo para dispor:
“É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei”.
Nestes termos, forçoso concluir que a Constituição
Federal sedimentou a garantia dos servidores inativos em perceberem o
equivalente aos vencimentos dos servidores da ativa.
A propósito, cumpre mencionar o disposto no art. 4o
e parágrafos da Lei Estadual 9.343/96:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões,
nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante
dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de
Estado dos Negócios do Transporte.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios das complementações e
pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados,
obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo, na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base da respectiva categoria dos ferroviários”.
Neste sentido, tem se orientado a jurisprudência
desta C. 5a Câmara de Direito Público1 na linha de entendimento do Superior
Tribunal de Justiça2, que teve a oportunidade de tratar de caso semelhante no
REsp 1.211.676/RS, submetido ao rito do art. 534-C do Código de Processo Civil:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
PENSIONISTAS
DE
EX-FERROVIÁRIOS.
DIREITO
À
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
RECONHECIDO
NA
FORMA DO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.186/91.
DEMANDA QUE NÃO CORRESPONDE AO TEMA DE
MAJORAÇÃO DE PENSÃO NA FORMA DA LEI 9.032/95,
APRECIADOS PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
415.454/SC E 416.827/SC. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Controvérsia que se cinge ao reconhecimento, ou
não, do direito à complementação da pensão paga aos
dependentes do ex-ferroviário, mantendo-se a equivalência
com a remuneração do ferroviário em atividade. 2. Defende a
recorrente que as pensões sejam pagas na forma dos benefícios
previdenciários concedidos na vigência do art. 41 do Decreto
83.080/79, ou seja, na proporção de 50% do valor da
aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria
direito, se na data do seu falecimento fosse aposentado,
acrescida de tantas parcelas de 10% (dez por cento) para cada
1 Entendimento predominante nesta C. 5a Câmara de Direito Público: Rel. Des. Fermino Magnani Filho Apelação no
0048680-71.2011.8.26.0053, São Paulo, j. 04.03.2013; Rel. Des. Francisco Bianco Apelação no 0042189-14.2012.8.26.0053, São
Paulo, j. 05.08.2013; Rel. Des. Nogueira Diefnethäler Apelação no 0042204-80.2012.8.26.0053, São Paulo, j. 05.08.2013; Rel.
Des. Leonel Costa - Apelação no 0020921-69.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 05.08.2013.
2 AGRAVO REGIMENTAL. EX-FERROVIÁRIO DA RFFSA. PENSIONISTAS. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO.
1. É devida, pela União, a complementação da pensão de ex-ferroviário, para equipará-la com os valores percebidos pelo pessoal
da ativa, nos termos do art. 5o da Lei n. 8.186/91. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1290718/MG, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, Dje 09.06.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependente segurado3. 3. A jurisprudência desta Casa tem
reiteradamente adotado o entendimento de que o art. 5o da Lei
8.186/91 assegura o direito à complementação à pensão, na
medida em que determina a observância das disposições do
parágrafo único do art. 2o da citada norma, o qual, de sua parte,
garante a permanente igualdade de valores entre ativos e
inativos. 4. Entendimento da Corte que se coaduna com o
direito dos dependentes do servidor falecido assegurado pelo
art. 40, § 5o, da CF/88, em sua redação original, em vigor à
época da edição da Lei 8.186/91, segundo o qual "O benefício
da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo
anterior". 5. A Lei 8.186/91, destinada a disciplinar a
complementação dos proventos dos ferroviários aposentados e
das pensões devidas aos seus dependentes, por ser norma
específica, em nada interfere na regra de concessão da renda
mensal devida a cargo do INSS, a qual permanece sendo regida
pela legislação previdenciária. 6. Ressalva de que o caso
concreto não corresponde àqueles apreciados pelo Supremo
Tribunal Federal nos RE 415.454/SC e RE 416.827/SC, ou ainda,
no julgado proferido, com repercussão geral, na Questão de
3 Apelação no 0005043-54.2012.8.26.0047, Assis, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público ; Apelação no
0040094-11.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. José Luiz Germano, 2a Câmara de Direito Público, j. 10.09.2013; Apelação no
0001367-98.2012.8.26.0047, Assis, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público;; Apelação no
0029595-65.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Maria Olívia Alves, Agravo Regimental no 0003488-81.2012.8.26.0053, São
Paulo, Rel. Des. Rui Stoco, 4a Câmara de Direito Público, j. 29.07.2013; 6a Câmara de Direito Público; Agravo Regimental no
0047667-03.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 04.09.2013; Apelação no
0113167-55.2008.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Rubens Rihl, 8a Câmara de Direito Público, j. 11.09.2013; Apelação no
0024626-75.2010.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público; Apelação no
0042180-52.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 06.08.2013; Apelação no
0042231-63.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Burza Neto, 12a Câmara de Direito Público, j. 07.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordem no RE 597.389/SP. Em tais assentadas, o STF decidiu ser
indevida a majoração das pensões concedidas antes da edição
da Lei 9.032/95, contudo, a inicial não veiculou pleito relativo a
sua aplicação. 7. A Suprema Corte não tem conhecido dos
recursos interpostos em ações análogas aos autos, acerca da
complementação da pensão aos beneficiários de ex-ferroviários
da extinta RFFSA, por considerar que a ofensa à Constituição, se
existente, seria reflexa. 8. Recurso especial conhecido e não
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1.211.676/RN, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 17.08.2012).
Neste sentido, bem asseverou o E. Des. Leonel Costa
no voto proferido na apelação 0033957-47.2011.8.26.0053, que contou com
minha participação como revisor, cuja tese compartilho:
“Deve a ré, em observância ao princípio geral que veda o
enriquecimento sem causa, proceder em favor das autoras a
recomposição do quanto devido cuja apuração deverá observar
a aplicação dos índices declinados na petição inicial (84,93%
para março e 44,80% para abril, ambos de 1990).
Estabelece a cláusula quarta do Acordo Coletivo vigente à
época do pretendido reajuste: 'A partir da aplicação do Índice
de Preços ao Consumidor (IPC) referente à janeiro de 1990 e
enquanto perdurar a Lei n.o 7.788 de 03/07/89, que dispõe
sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos
salários pelo índice pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais'.
Desta feita, considerando que o reajuste reclamado decorre de
benefícios
constantes
de
acordo
coletivo
de
trabalho
concedidos à respectiva categoria, impõe-se a sua aplicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, aos aposentados e pensionistas”
Desta forma, resta evidente o direito adquirido dos
servidores inativos e pensionistas4 à complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões.
Quanto aos valores devidos, tratando-se de matéria
de ordem pública que certamente atormentará a fase de execução do julgado,
necessário tecer as seguintes considerações.
Em relação aos juros moratórios e correção
monetária, cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, julgou e rejeitou
os embargos que postulavam a modulação dos efeitos do Recurso
Extraordinário no 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), em
03.10.2019.
Assim,
firmou
as
teses
acerca
da
inconstitucionalidade reconhecida na Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
4 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADOS DA RFFSA. ADMISSÃO
ANTERIOR A 31/10/1969. PENSÃO. COMPLEMENTAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. EMPREGADOS DA ATIVA. 1.
Segundo dispõe o art. 5o da Lei 8.186/91, é garantida aos pensionistas a paridade devida às aposentadorias dos ex-ferroviários da
RFFSA. Precedentes. 2. Apurado o valor da pensão previdenciária devida pelo INSS, cabe à União complementar o benefício até
que atinja a quantia equivalente à integralidade da remuneração percebida pelos servidores da ativa. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no REsp 973689/PR, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe
16.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-
tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção
monetária (atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela,
obedecida a variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), que bem representa a correção da expressão monetária,
sendo aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação do art.
5o, da Lei no 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização
monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI
4.357 e 4.425 pelo E. STF, forçoso reconhecer que se refere apenas aos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em precatórios expedidos até 25.03.2015, mas não às condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado
Tema 810, consignou-se no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e
de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse
exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que
seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios
expedidos após 25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra
geral, razão pela qual a correção monetária se dá pelo IPCA-E.
Por tais razões, a r. sentença comporta reforma, para
que a demanda seja julgada procedente.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Ante a inversão da sucumbência, condena-se a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o e §11, do Código
de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27228
Apelação Cível no 1035979-80.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Dirceu Martini
Apelado: Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Marcelo Berthe, ouso divergir da solução proposta, pelas razões a seguir
expostas.
Cuida-se de ação em que a autor, aposentado da
extinta FEPASA
Ferrovia Paulista S/A, visa a condenação da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças de correções
monetárias incidentes sobre as complementações de aposentadoria
referentes à aplicação dos índices de 84,32% (correspondente ao IPC do
mês de março de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de
abril de 1990), com a incorporação e apostilamento para futuros
pagamentos.
Inicialmente, descabe falar em prescrição do
fundo de direito.
O Colendo Superior de Tribunal de Justiça entende
que, por ter a pretensão deduzida reflexos nos valores atuais, incide o
constante da Súmula no 85, alcançando a prescrição apenas as parcelas
anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim está redigida a referida Súmula no 85:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que
a Fazenda Pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.”
No que tange ao mérito, a pretensão do autor não
comporta acolhimento.
Não se discute o direito à equiparação dos
proventos dos pensionistas e inativos da extinta FEPASA com os
vencimentos pagos aos trabalhadores na ativa, mas apenas se houve a
concessão de reajustes segundo os índices mencionados na petição inicial
aos empregados ativos sem que fosse, efetivamente, estendido aos inativos
e pensionistas.
É incontroverso que o autor tem direito ao
recebimento de complementação de aposentadoria, já que oriunda da
antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao pagamento, por
força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a Lei
Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e pensões, nos seguintes termos:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementações
dos
proventos das aposentadorias e pensões nos
termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
caput deste artigo serão suportadas pela Fazenda
do Estado de São Paulo, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado
dos Negócios dos Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementação e pensões a que se refere o
caput deste artigo serão fixados, obedecendo aos
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários.”
E, ainda, a paridade com os empregados da ativa
já era prevista na antiga ordem legislativa, mais precisamente nos artigos
192, 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários Paulistas e repetida pelas Leis
Estaduais no 1.386/51 e 1.974/52, não sendo ela objeto de discussão nos
autos.
O autor noticia que cláusula inserida em acordo
firmado com a FEPASA acerca do reajuste de salários da categoria, para
vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990, reconheceu o direito à aplicação
dos índices pleiteados na petição inicial, “enquanto perdurar a lei 7.788 de
julho de 1989, que dispõe sobre a política salarial em vigor assegurada a
correção monetária de salários pelo índice de preço ao consumidor (IPC) do
mês anterior a todas as faixas salariais”.
Todavia, é forçoso concluir que referido acordo
coletivo não surtiu os efeitos pretendidos pelo autor, tendo em vista que as
Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 foram revogadas pela Medida
Provisória no 154, de 16 de março de 1990, convertida na Lei Federal
8.030, de 1990.
Como a revogação da legislação que determinava
a aplicação dos índices ocorreu antes de implementada a aquisição do
direito aos reajustes, não há que se falar em ofensa a direito adquirido.
Explica-se:
como
o
acordo
contemplava
a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior, e a
legislação foi revogada no decorrer do mês de março, a categoria faria jus
apenas aos índices anteriores a fevereiro de 1990 e não aos índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
março e abril.
Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do
qual
ficaram
privados
os
impetrantes,
funcionários da Secretaria da Corte, do reajuste
de 84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer
da aplicação da Lei n. 7.830, de 28.09.1989.
Revogada esta Lei pela Medida Provisória n. 154,
de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes de
que se houvessem consumados os fatos idôneos à
aquisição do direito ao reajuste previsto para
1o-4.90, não cabe, no caso, a invocação da
garantia
prevista
no
art.
5o,
XXXVI,
da
Constituição. Pedido indeferido, por maioria.” (MS
21.216-1,
Pleno,
j.
5.12.1990,
Rel.
o
Min.
OCTAVIO GALLOTTI).
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Pensionista
da
extinta
FERROVIA PAULISTA S/A FEPASA. Pretensão ao
recebimento de diferenças de correção monetária
sobre a complementação de aposentadoria e
pensão que percebe, relativamente ao IPC de
março e abril de 1990. Sentença de primeiro grau
que julgou improcedente a ação. 1. Inativos e
pensionistas da extinta FERROVIA PAULISTA S/A

FEPASA. Pretensão ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre a
complementação de aposentadoria e pensão que
percebem, relativamente ao IPC de março e abril
de
1990.
Inadmissibilidade
da
pretensão.
Benefício previsto na Lei n.o 7.788/89, que foi
revogada pela MP n.o 154/90, convertida na Lei
n.o 8.030/90, antes da aquisição do direito
invocado.
Precedentes.
2.
Honorários
Advocatícios. Valor dos honorários fixados que se
mostra vultoso para o caso. Redução da verba
honorária ante a desproporção do quantum fixado
no r. julgado singular. Fixação que deve ser feita
por equidade no caso, nos termos do § 8o, do
artigo 85, da lei adjetiva de 2015. 3. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente reformada apenas para mitigar o
valor da verba honorária. 4. Recurso provido em
parte.”
(Apelação
Cível
1019431-14.2018.8.26.0053; Rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 22/04/2019)
“APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO. PRESCRIÇÃO. Rejeitada. A prescrição
não atinge o chamado fundo de direito. Relação
jurídica de trato sucessivo. A prescrição somente
atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio
anterior
à
propositura
da
ação.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
SERVIDOR
INATIVO
DA
EXTINTA
FEPASA.
Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste
com base no IPC de março e abril de 90 (84,93%
e 44,80%) com base em acordo coletivo de
trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade.
Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a
correção salarial mediante a aplicação do IPC
durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da
Lei
7.788/89
pela
MP
154,
de
15.3.1990,
anteriormente à conclusão do trintídio pertinente
ao IPC daquele mês. MP 154/90 posteriormente
convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da
medida provisória editada em março de 1990 teve
o condão de fulminar a base normativa da
pretensão
dos
servidores
antes
mesmo
da
aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com
base no IPC de março e abril de
1990).
Inexistência de direito adquirido. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
Cível
1041401-07.2017.8.26.0053; Rel. Des. José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
13/02/2019)
“FEPASA.
Inativos
e
pensionistas.
Complementação de proventos. Diferenças de
reajustes referentes ao IPC de março e abril de
1990
Lei no 7.788/89 revogada pela MP no
154/90,
convertida
na
Lei
no
8.030/90

Revogação da legislação que determinava a
aplicação do IPC ocorreu antes de implementada
a aquisição do direito aos reajustes. Ação julgada
improcedente em 1o grau
Decisão mantida em
2a instância. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
Cível
0011703-12.2013.8.26.0053;
Rel.
Des.
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
17/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“FEPASA. Aposentados e pensionistas. Correção
dos proventos/pensões. Aplicação dos índices
correspondentes ao IPC de março (84,93%) e
abril (44,80%) de 1990, previstos em acordo
coletivo que entrou em vigor a partir de janeiro de
1990.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Julgado que enfrentou recurso de
apelação. Acórdão que reconheceu a prescrição
do fundo do direito. Alteração do julgado que se
faz necessária para adequação ao decidido pelo
STJ, que determinou a aplicação da Súmula
85/STJ. Análise do pedido. Determinação que
perduraria enquanto vigorasse a Lei 7.788/89.
Revogação pela Medida Provisória 154, de 16 de
março de 1990, convertida na Lei 8.030/90.
Pretensão fulminada antes mesmo da aquisição
do direito. Ausência de comprovação da aplicação
dos índices aos trabalhadores da ativa. Extensão
aos inativos. Impossibilidade. Sentença de improcedência mantida. Acórdão reformado. Recurso improvido.” (Apelação Cível
1020296-76.2014.8.26.0053;
Rel.
Des.
Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 20/08/2018)
Por fim, em se tratando de complementação de
aposentadoria, indispensável a comprovação de que tais índices de reajuste
foram efetivamente concedidos aos ferroviários em atividade.
Depreende-se dos autos que autor não se
desincumbiu, como lhe competia, do ônus de provar que há defasagem
salarial com o funcionário paradigma nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação.
A comprovação da defasagem salarial é dever
imposto ao autor decorrente do inciso I do artigo 373 do Código de
Processo Civil, do qual não pode se eximir, e que ganha relevância ainda
maior no caso em apreço por se tratar de um reajuste que foi concedido
aos serviços há quase trinta anos.
Em ações como as propostas pelo autor, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão perdura no Poder Judiciário há tantos anos, exige-se a inequívoca
comprovação do direito do requerente, para que sejam conferidas decisões
justas, sem onerar os cofres públicos.
Dessa forma, o reconhecimento da prescrição
deve ser afastado e, no mérito, a improcedência do pedido é medida que se
impõe.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
F8E1445
15
21
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
F91CA47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035979-80.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.